Tribunal: TJDFT
Processo: 0704023-84.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE PENA ADEQUADA. REGIME FECHADO MANTIDO. REINCIDêNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a valoração negativa da conduta social com fundamento no fato de que, durante o cumprimento de execução penal por crime anterior, o réu praticou novo crime.
2. Fixada a pena-base em consonância com o parâmetro jurisprudencial majoritário, que prima pela razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com as penas cominadas no tipo penal e a quantidade de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, deve ela ser mantida.
3. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, a réu reincidente e com duas circunstâncias judiciais negativas, mostra-se devidamente fundamentada a eleição de regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, em conformidade com o disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.